Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705146-84.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES RECORRIDOS: MILTON ALVES PEREIRA, VAGNER FERREIRA DOS ANJOS, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, ANDRÉA NERES DE OLIVEIRA, ALLAN JOHNATAN FONSECA RUFINO, IVAN RUFINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSENTAMENTO IRREGULAR. COBRANÇA DE “TAXAS”. IMPEDIMENTO DE LIVRE CIRCULAÇÃO E ACESSO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ACRÉSCIMO DE COMANDO NA SENTENÇA RELATIVO AOS DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. “1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.” (Acórdão 1278758, 07122529820198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Litisconsórcio passivo necessário implica incindibilidade da decisão, o que não é o caso em discussão. Os atos atacados pelos autores na inicial são atribuídos à requerida, e não a alegada associação Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL. Nenhuma imposição legal a ocupação do polo passivo, muito menos a relação jurídica entre a requerida e a alegada associação exige reconhecimento de litisconsórcio. 3. Do que se tem nos autos, a apelante/requerida exigia pagamento de alguns valores para permanência dos moradores no assentamento irregular mencionado na inicial, assim como impedia a livre circulação e acesso dos autores às suas moradias, assim como a templo religioso. 4. “3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. ( ).” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 115, 116 e 506, todos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da formação de litisconsórcio passivo necessário unitário da Organização Social Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL, entidade que administra a ocupação e que cedeu moradia aos recorridos; b) artigo 504 do mesmo diploma legal, requerendo a alteração do julgado para incluir na parte dispositiva a improcedência dos danos morais, a fim de assegurar os limites objetivos da coisa julgada. Insurge-se, ainda, contra a concessão da tutela de obrigação de fazer a que fora condenada, bem como da gratuidade de justiça ao recorrido Rafael. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017 (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 504 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030